Tribunal: STF
Processo: HC 183648
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Com relação à manifestação de eDOC 152, aguarda-se o julgamento do agravo regimental interposto pela PGR (eDOC 67) diante da decisão que concedeu a ordem em favor do paciente (eDOC 49), substituindo a prisão preventiva por cautelares menos gravosas.



    Anota-se que o recurso foi retirado do julgamento virtual da Segunda Turma em 13.9.2021, em razão de um pedido de destaque do Ministro Edson Fachin.



    Registra-se que o paciente já foi beneficiado por nova decisão monocrática (eDOC 142) nos seguintes termos: “dessa forma, defiro parcialmente o pedido da defesa, mantendo a medida cautelar de incomunicabilidade fixada no “item ii” do dispositivo (eDOC 49), ressalvado apenas a possibilidade do contato com os ascendentes, descendentes e cônjuge, ainda que investigados.” 



    Sendo assim, razoável aguardar o julgamento do recurso para decidir sobre a possibilidade da comunicabilidade do paciente com os demais investigados na operação.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de maio de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente